Tribunal: TJMT
Processo: 0006954-22.2015.8.11.0045
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
0006954-22.2015.8.11.0045

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, REIVINDICAÇÃO, EFEITOS]

RELATORA:
EXMA. SRA.

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BALBINA FERREIRA ALVES - CPF: 008.279.119-80 (APELANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), ROBSON MILAGRES FERRI - CPF: 008.560.759-22 (ADVOGADO), JERRI JOSE BRANCHER JUNIOR - CPF: 981.896.469-15 (ADVOGADO), ALCEU SAPORITI ALVES - CPF: 007.608.469-87 (APELANTE), CLOVIS ANTONIO BOTTON - CPF: 284.090.000-91 (APELADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), VALDIR VASSOLER - CPF: 465.890.158-72 (APELADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ELAINE TEREZINHA CORASSA BOTTON - CPF: 718.533.240-00 (APELADO), SANDRA MARIA FARAH VASSOLER - CPF: 571.195.461-04 (APELADO), BALBINA FERREIRA ALVES - CPF: 008.279.119-80 (APELADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), ALCEU SAPORITI ALVES - CPF: 007.608.469-87 (APELADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), CLOVIS ANTONIO BOTTON - CPF: 284.090.000-91 (APELANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), VALDIR VASSOLER - CPF: 465.890.158-72 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ELAINE TEREZINHA CORASSA BOTTON - CPF: 718.533.240-00 (APELANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), SANDRA MARIA FARAH VASSOLER - CPF: 571.195.461-04 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

Direito civil e processual civil. Recursos de apelação cível. Ação reivindicatória c/c perdas e danos, declaratória de inexistência de obrigação de indenizar. Extinção do processo sem resolução do mérito. Inépcia da inicial. Ausência de individualização da área reivindicada. Valor da causa. Vício não comprovado. R
ecursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Dois Recursos de Apelação Cível interpostos em virtude da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos, Declaratória de Inexistência de Direito à Indenização por Benfeitorias e Acessões. O Juiz
a quo
reconheceu a inépcia da petição inicial, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de individualização precisa da área reivindicada, indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa ou por ter sido proferida como decisão surpresa; (ii) verificar se a petição inicial preenche os requisitos legais, notadamente quanto à individualização da área reivindicada, e se é devida a retificação do valor da causa.

III. Razões de decidir

3. A falta de individualização técnica da área reivindicada impede o prosseguimento da ação reivindicatória, por se tratar de requisito essencial à constituição válida do processo e à admissibilidade do pedido, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

4. A perícia técnica não supre a falta de individualização da coisa na petição inicial, pois não é admissível a produção de prova destinada a definir o próprio objeto do processo, sob pena de violação ao princípio da demanda.

5. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois os Autores tiveram ampla oportunidade para apresentar provas, e o indeferimento de perícia se baseou na inexistência de elementos mínimos prévios que justificassem sua realização.

6. Não se configura decisão surpresa quando a inépcia da inicial é arguida em contestação e debatida nos autos, afastando a aplicação do art. 321 do CPC.

7. A inexistência de documentos atualizados e adequados (como matrículas vigentes, croqui, memorial descritivo e coordenadas georreferenciadas) inviabiliza a delimitação da área, impedindo a imissão na posse e o cumprimento da eventual sentença.

8. O valor da causa fixado pelos Autores não pode ser revisto com base em parâmetros posteriores ao ajuizamento da ação (ano de 2015), tampouco com base em dados não oficiais. Os Requeridos não se desincumbiram do ônus de demonstrar a inadequação do valor com base em estimativa oficial vigente à época, nos termos do art. 259, VII, do CPC/1973.

9. A produção de prova para aferição do valor da causa deveria ter sido requerida na instância de origem, não cabendo ao Tribunal suprir tal omissão em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A falta de individualização técnica da área reivindicada na ação petitória constitui vício substancial e insanável, que inviabiliza o prosseguimento do feito e justifica a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. A prova pericial não pode ser utilizada para suprir deficiência estrutural da petição inicial quanto à delimitação da coisa reivindicada. 3. Não configura decisão surpresa a extinção do processo por inépcia quando a questão foi previamente arguida e debatida nos autos. 4. O valor da causa, em ação reivindicatória ajuizada sob a égide do CPC/1973, deve ser fixado com base na estimativa oficial para lançamento do imposto (VTN), vigente à época do ajuizamento da ação. 5. A ausência de prova oficial e contemporânea do valor da terra nua (VTN) impede a reforma do valor atribuído à causa.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts.
9º, 10, 240, 321, 329, 370, 485, IV; CPC/1973, arts. 259, VII, 333, I; CC/2002, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2299457/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.06.2023, DJe 21.06.2023.

RELATÓRIO

EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

São dois Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos, Declaratória de Inexistência de Direito a Indenização por Benfeitorias e Acessões ajuizada por
Alceu Saparoti Alves e sua esposa Balbina Ferreira Alves
em desfavor de
Clóvis Antônio Botton e sua Elaine Terezinha Corassa Botton e Valdir Vassoler e sua esposa Sandra Maria Farah Vassoler
.

O Juiz
a quo
acolheu a preliminar de inépcia da petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de individualização precisa da área reivindicada.

Além disso, indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental e condenou os Autores ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

OS Recorrentes
Alceu Saparoti Alves e sua esposa Balbina Ferreira Alves
arguem preliminar de cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, vez que não foi oportunizada a realização de prova pericial para indicação da localização do imóvel.

Suscitam, ainda, a ocorrência de decisão surpresa, ao argumento de que a inépcia da petição inicial foi reconhecida de ofício pelo Juízo, sem prévia intimação dos autores para emendá-la, em afronta ao disposto no art. 321 do Código de Processo Civil.

No mérito, alegam que a petição inicial atende aos requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, contendo exposição clara dos fatos, fundamentos jurídicos e pedido devidamente especificado.

Salientam que foi apresentada a titularidade do domínio mediante as matrículas n. 14.743 e n. 14.744, estando os imóveis minuciosamente individualizados, além de memorial descritivo e mapas.

Afirmam que o encerramento da matrícula anterior e a abertura de nova matrícula para o imóvel não afasta o direito de propriedade.

Com base em tais argumentos, pugnam pela nulidade da sentença, com o consequente prosseguimento do feito e a concessão de oportunidade para emenda da petição inicial. Subsidiariamente, requerem o afastamento da inépcia reconhecida e o julgamento de procedência da ação reivindicatória.

Contrarrazões nos Ids. 330076446 e Id. 330076447.

Os Recorrentes
Clóvis Antônio Botton e sua Elaine Terezinha Corassa Botton
se insurgem quanto ao valor atribuído à causa, sob a alegação de que quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) é manifestamente irrisória e desproporcional ao proveito econômico pretendido pelos Recorridos, em afronta ao art. 259, VII, do CPC/1973, vigente à época do ajuizamento, que exigia, nas ações reivindicatórias, a fixação do valor da causa conforme a estimativa oficial utilizada para lançamento do ITR, baseada no valor da terra nua.

Alegam que, conforme confessado pelos Recorridos na petição inicial, a área reivindicada está situada na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, com extensão total de 480 hectares, utilizada para atividades rurais de plantio de soja e milho, caracterizada como “lavoura de aptidão boa”, avaliada em R$ 9.982,42 (nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos) por hectare, totalizando R$ 4.791.561,60 (quatro milhões, setecentos e noventa e um mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta centavos). Alternativamente, considerada como “lavoura de aptidão restrita”, o valor por hectare seria de R$ 7.800,89 (sete mil e oitocentos reais e oitenta e nove centavos), resultando em R$ 3.744.427,20 (três milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte centavos).

Frisou que os valores atribuídos ao hectare decorrem do VTN–ITR de 2015, conforme dados oficiais repassados pelo Setor de Fiscalização do Município de Lucas do Rio Verde, via e-mail institucional (
fiscalizacao@lucasdorioverde.mt.gov.br
), encartado aos autos com a peça recursal.

Ressaltou que, de acordo com o servidor público do Setor de Fiscalização do Município de Lucas do Rio Verde/MT, no ano de 2015 não era publicado e emitido ofício, mas são essas as classificações por hectare.

Requerem, pois, a reforma da sentença para adequação do valor da causa ou, subsidiariamente, a realização de diligência para obtenção dos dados oficiais pertinentes.

Contrarrazões no Id. 330076444.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
PHILIPE CASARIN PEIXOTO, OAB/MT Nº 22273-A (ADVOGADO DOS APELANTES), E THIAGO DE ABREU FERREIRA, OAB/MT Nº 5928-O (ADVOGADO DOS APELADOS).

V O T O

EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
Alceu Saporiti Alves e Balbina Ferreira Alves
ajuizaram Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos, Declaratória de Inexistência de Direito a Indenização por Benfeitorias e Acessões e Tutela Antecipada em desfavor de
Clóvis Antônio Botton e sua Elaine Terezinha Corassa Botton e Valdir Vassoler e sua esposa Sandra Maria Farah Vassoler
.

Na petição inicial, narraram que desde o ano de 1983 são proprietários dos imóveis descritos nas matrículas nº 14.743 (Fazenda Saporiti I) e nº 14.744 (Fazenda Saporiti II), ambas do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT.

Aduziram que, no ano de 2004, sem o seu consentimento, os requeridos se apossaram de parte das referidas áreas, especificamente 80 hectares da Fazenda Saporiti I e 400 hectares da Fazenda Saporiti II, empreendendo desmatamento em área considerada de reserva legal, demarcando a fração invadida e realizando atividades rurais de plantio de soja e milho.

Afirmaram que não se conformam com a situação e que os réus persistem na ocupação indevida, causando-lhes prejuízos. Pugnaram pela procedência da ação para ordenar aos réus a restituição da área e a imissão dos autores na posse, condenar os réus em perdas e danos e declarar a inexistência de obrigação de ressarcir os invasores quanto às benfeitorias realizadas.

Na peça defensiva de Id. 330076354, o Requerido
Valdir Vassoler
arguiu preliminares de impugnação ao valor da causa, inépcia da inicial por ausência de individualização da área reivindicada e deficiência na causa de pedir, além de aduzirem, no mérito, a posse legítima e prescrição aquisitiva (usucapião).

Réplica no Id. 330076368. Na sequência, os Autores emendaram a inicial (Id. 330076368) para incluir o nome das esposas dos Requeridos como litisconsortes passivo.

Sandra Maria Farah Vassoler ratificou os termos da contestação apresentada anteriormente por seu cônjuge (Id. 330076372).

Os Requeridos Clóvis Antônio Botton e sua Elaine Terezinha Corassa Botton, em contestação (Id. 330076379), arguiram as seguintes preliminares: impugnação ao valor da causa, ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (inépcia da inicial), ilegitimidade ativa e passiva e coisa julgada. No mérito, pugnaram pela improcedência da ação.

Réplica no ID. 330076424.

Os Autores formularam pedido de tutela de urgência incidental (Id. 330076425), para determinar a averbação da existência de ação reivindicatória nas novas matrículas imobiliárias abertas após o ajuizamento da demanda. Explicaram que, por meio da contestação apresentada por Clóvis Botton e sua esposa, tomaram conhecimento da “criação de inúmeras novas matrículas após a realização do Georreferenciamento, derivadas da antiga Fazenda São José (composta pelas matrículas da Fazenda Corumbá e da Fazenda Eiffel), quais são: (Corumbá III - 38.010; 38.011; 38.012; 38.013 e 38.015), (Corumbá I – 38.014 e 38.016) e (Eiffel – 11.566; 259)”.

Enfatizaram que tais registros imobiliários podem viabilizar a alienação dos imóveis a terceiros, comprometendo o resultado útil do processo.

Sustentaram o cabimento da medida com base nos arts. 300 e 301 do CPC e no art. 167, I, 21, da Lei nº 6.015/1973, afirmando que a averbação apenas confere publicidade ao litígio, sem impor gravame desproporcional, resguardando as partes e terceiros de boa-fé.

Intimados para especificarem as provas que pretendiam produzir, os Autores pugnaram pelo depoimento pessoal das partes Requeridas e perícia judicial (Id. 330076428).

Já os Requeridos Clóvis Botton e sua esposa pugnaram pelo depoimento pessoal dos Autores, oitiva de testemunhas e pericia judicial (Id. 330076430).

Ao sentenciar, o Juiz singular acolheu a preliminar de inépcia da petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de individualização precisa da área reivindicada.

O magistrado consignou que os Autores não apresentaram documentos técnicos aptos a delimitar as frações dos imóveis supostamente ocupadas, nem juntaram matrículas atualizadas e completas, configurando vício insanável que impede o regular desenvolvimento da ação reivindicatória.

Além disso, indeferiu a tutela de urgência e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformados, os Autores e os Requeridos Clovis Antonio Botton e sua esposa interpuseram este Recurso de Apelação.

·

DO RECURSO DE ALCEU SAPORITI ALVES E SUA ESPOSA BALBINA FERREIRA ALVES

- V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL)

Os Recorrentes suscitam cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, sob a alegação de que não foi oportunizada a realização de prova pericial para indicação da localização do imóvel sobre o qual pretendem a reivindicação.

Sustentam, ainda, que a sentença configurou decisão surpresa, porquanto a inépcia foi reconhecida sem prévia intimação para emenda à inicial, em afronta aos artigos 9º, 10 e 321 do Código de Processo Civil.

A preliminar não comporta acolhida.

Inicialmente, cumpre registrar que o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar a necessidade e a pertinência dos meios probatórios requeridos pelas partes.

Consoante o disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A perícia topográfica, embora constitua meio adequado para garantir a individualização da coisa em determinadas hipóteses, pressupõe a existência de elementos mínimos na petição inicial que permitam delimitar o objeto litigioso.

Nessa linha, dessume-se que a prova pericial não serve para suprir a ausência de individualização da área na petição inicial, mas sim para esclarecer questões técnicas já delimitadas pelas partes. Permitir a realização de perícia para definir o próprio objeto do processo equivaleria a transformar o perito em autor substituto, em clara violação ao princípio da demanda e à estabilização da lide.

Ademais, cumpre ressaltar que os próprios Recorrentes, em sede de réplica (ID 330076424), afirmaram expressamente que os imóveis se encontram minuciosamente individualizados, circunstância que evidencia terem considerado suficiente a documentação apresentada nos autos. Essa afirmação afasta, por consequência, a necessidade de realização de perícia judicial, porquanto não se admite a produção de prova técnica destinada a suprir suposta deficiência que os próprios Requerentes afirmaram inexistir.

Quanto à alegação de decisão surpresa, igualmente não merece guarida a irresignação.

A despeito de os Autores/Recorrentes não apresentarem emenda à inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, a inépcia da inicial por ausência de individualização adequada da área reivindicada foi expressamente arguida nas contestações.

Ressalte-se, ainda, que a providência prevista no art. 321 do Código de Processo Civil não se impõe quando o vício identificado é de natureza estrutural e insanável, como ocorre na hipótese de ausência absoluta de individualização da coisa em ação reivindicatória, circunstância que inviabiliza o regular desenvolvimento do processo desde a propositura da demanda. Nessa conjuntura, a jurisprudência dispensa a prévia intimação para emenda, não se configurando decisão surpresa.

Nessa linha de intelecção, denota-se que os Recorrentes tiveram plena oportunidade de se manifestar sobre a matéria ao longo de toda a instrução processual, o que demonstra o respeito ao devido processo legal, contraditório e a ampla defesa.

Logo, não há falar em decisão surpresa quando a questão foi amplamente debatida nos autos e conhecida por todas as partes.

Rejeito, pois, a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

Os Recorrentes sustentam que a petição inicial atende aos requisitos legais, porquanto apresentaram as matrículas dos imóveis, memorial descritivo e mapas, pugnando pela reforma da sentença.

É cediço que a ação reivindicatória, prevista no art. 1.228 do Código Civil, constitui ação petitória típica do proprietário desprovido de posse contra o possuidor que não detém o domínio do bem.

Consoante a dicção do
caput
do referido dispositivo legal, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Assim, para o regular processamento e julgamento procedente da ação reivindicatória, exige-se a demonstração cumulativa de três requisitos essenciais: (i) a prova do domínio sobre o bem reivindicado; (ii) a individualização precisa da coisa; e (iii) a comprovação de que a posse exercida pelo réu é injusta.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha ( CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (REsp 1 .060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017). 2. Alterar a conclusão do acórdão impugnado a respeito da ausência do requisito relativo à individualização da coisa reivindicada, porque fundado no conteúdo fático-probatório, é insindicável no âmbito desta Corte Superior, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2299457 GO 2023/0049616-0, Relator.: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 19/06/2023, T3 - terceira turma, Data de Publicação: DJe 21/06/2023)

Nota-se que, consoante o entendimento jurisprudencial consolidado, a ação reivindicatória exige individualização técnica da coisa, mediante a indicação precisa de área certa e determinada. Havendo incerteza quanto à área vindicada, não há como prosperar a pretensão reivindicatória.

Com efeito, da análise dos autos verifica-se que a petição inicial apresenta vícios estruturais que impedem o regular prosseguimento do feito, especialmente no que se refere ao requisito da individualização da coisa reivindicada.

Nesse aspecto, os Recorrentes pretendem reivindicar 80ha da Fazenda Saporiti I e 400ha da Fazenda Saporiti II, porém não delimitaram tecnicamente essas frações dentro das áreas maiores que totalizam, respectivamente, 1.785,96 ha e 1.389,04 ha.

A petição inicial não apresentou memorial descritivo com coordenadas georreferenciadas, croqui, levantamento topográfico ou qualquer elemento técnico e atualizado que permita identificar com precisão geográfica qual é a fração ocupada pelos Requeridos.

Se não fosse o bastante, verifica-se que os Recorrentes juntaram fotocópia desatualizadas das certidões de inteiro teor das matrículas (processo físico).

Nesse particular, especificamente sobre a matrícula n. 14.743, referente Fazenda Saporiti I, observa-se que a averbação de encerramento (Av.64/14.743), informando que o imóvel foi matriculado no RGI de Lucas do Rio Verde sob n. 3.973 em 06/06/2005.

Ou seja: os Recorrentes não juntaram a nova matrícula (n. 3.973 do CRI de Lucas do Rio Verde), limitando-se a acostar a matrícula encerrada desde o ano de 2005. Essa omissão impede que se conheça a real situação jurídica do imóvel, inclusive quanto às suas características, confrontações e eventuais ônus.

Por corolário, a conduta revela negligência processual grave, porquanto o processo foi ajuizado 10 anos após o encerramento da matrícula reivindicada, sem que os Recorrentes providenciassem a documentação atualizada ou apresentassem os elementos mínimos de localização da área litigiosa.

A mera referência genérica a "80 hectares" e "400 hectares", desacompanhada de qualquer identificação precisa de sua localização dentro dos imóveis maiores, não atende ao requisito de individualização da coisa.

Sobre a questão debatida, a jurisprudência possui entendimento no sentido de que a ausência de individualização adequada da área reivindicada configura vício insanável.

Para ilustrar, colaciono:

APELAÇÃO – Ação reivindicatória cumulada com perdas e danos – Improcedência da ação principal e da reconvenção – Insurgência de ambas as partes – Bem não individualizado - Certidão expedida pela serventia imobiliária, a qual atesta a inexistência do lote reivindicado – A ação reivindicatória pressupõe três requisitos cumulativos: a comprovação da propriedade; a individualização do imóvel e a demonstração da posse injusta - A ausência de individualização registral compromete não apenas a exata identificação do imóvel, mas também a possibilidade de exercício pleno do direito de sequela - Ausência de pressupostos necessários à reivindicação - Sentença mantida – Recursos não providos.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10031637820218260278 Itaquaquecetuba, Relator: Mônica de Carvalho, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS NÃO ATENDIDOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: A ausência de individualização precisa da área objeto da ação reivindicatória constitui vício insanável que impede o prosseguimento do processo. A prova do domínio e a delimitação do imóvel são pressupostos indispensáveis à admissibilidade e à procedência da ação petitória. Não configura cerceamento de defesa a ausência de intimação para emenda quando o autor, ciente da controvérsia, deixa de cumprir o ônus probatório que lhe incumbe. O recolhimento do preparo recursal, após intimação para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, implica renúncia tácita à benesse vindicada. (TJ-MG - Apelação Cível: 00961260420068130281, Relator: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 03/12/2025, Câmaras Cíveis / 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2025)

Nessa linha de intelecção, a individualização da área constitui requisito da petição inicial em Ação Reivindicatória, devendo ser demonstrada no momento da propositura da ação mediante a apresentação de documentos técnicos adequados, tais como: memorial descritivo com coordenadas georreferenciadas, planta de situação da área esbulhada delimitando com exatidão o que se pretende reaver, e documentação atualizada da matrícula do imóvel.

A apresentação de tais elementos é ônus da parte autora no momento do ajuizamento, não podendo ser relegada à fase instrutória, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, além de configurar ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Vale dizer que, embora o art. 321 do CPC permita a emenda da inicial, a jurisprudência consolidada entende que a ausência total de individualização da coisa na ação reivindicatória é vício estrutural e não sanável por emenda.

Não se trata de uma falha formal ou acessória, mas de uma inaptidão funcional da petição que impede o regular desenvolvimento do processo.

Permitir que os Recorrentes sanassem tal vício na fase instrutória, mediante a realização de perícia para individualizar o imóvel, equivaleria a permitir que a petição inicial fosse, na prática, reformulada após a citação dos Recorridos, em clara violação ao princípio da estabilização da demanda e ao art. 329 do Código de Processo Civil.

A citação válida torna litigiosa a coisa (art. 240 do CPC), de modo que permitir a individualização da área na fase instrutória implicaria em autorizar que os Recorrentes delimitassem o objeto da lide após a coisa já estar litigiosa, o que é processualmente inadmissível.

Dessume-se, ademais, que a ausência de individualização precisa da área reivindicada inviabiliza o próprio cumprimento de eventual sentença de procedência, uma vez que seria impossível ao oficial de justiça dar cumprimento a mandado de imissão na posse sem saber, com exatidão, qual a porção do imóvel que deve ser restituída aos autores.

Com efeito, não se pode identificar, no terreno, os 80 hectares da Fazenda Saporiti I e os 400 hectares da Fazenda Saporiti II que constituiriam o objeto da restituição, em razão da ausência de delimitação técnica.

Essa individualização mostra-se absolutamente indispensável nas ações reivindicatórias que versam apenas sobre parte de imóvel de maior extensão. Sua inexistência compromete a regularidade do procedimento e inviabiliza a plena atuação dos sujeitos processuais, na medida em que: (a) impede a delimitação exata do objeto litigioso; (b) obsta o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelos réus, que não têm ciência clara da área reivindicada; (c) inviabiliza a adequada realização de prova pericial; (d) frustra o cumprimento prático de eventual sentença de procedência; e (e) abre margem a novos litígios supervenientes sobre a mesma área, em prejuízo à segurança jurídica.

Oportuno ressaltar, que os documentos constantes dos autos não suprem essa deficiência, pois não há qualquer elemento técnico mínimo que permita a precisa individualização da área, como planta, memorial descritivo, coordenadas georreferenciadas ou indicação segura de confrontações. Trata-se, portanto, de vício substancial e não de mera irregularidade formal, o qual compromete a própria identificação do bem da vida pleiteado.

Nesse contexto, a pretendida emenda à inicial não se revela capaz de suprir a falha, dada a ausência de base fático-documental mínima que a fundamente, tornando inviável o regular prosseguimento do feito.

Diante desse cenário, imperiosa a manutenção da sentença que reconheceu a inépcia da petição inicial e extinguiu o processo com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de condição essencial à constituição válida e eficaz da relação processual.

·

DO RECURSO DE CLÓVIS ANTÔNIO BOTTON E SUA ELAINE TEREZINHA CORASSA BOTTON

Os Recorrentes se insurgem quanto ao valor atribuído à causa, sob a alegação de que quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) é manifestamente irrisória e desproporcional ao proveito econômico pretendido pelos Recorridos, em afronta ao art. 259, VII, do CPC/1973, vigente à época do ajuizamento, que exigia, nas ações reivindicatórias, a fixação do valor da causa conforme a estimativa oficial utilizada para lançamento do ITR, baseada no valor da terra nua.

Alegam que, conforme confessado pelos Recorridos na petição inicial, a área reivindicada está situada na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, com extensão total de 480 hectares, utilizada para atividades rurais de plantio de soja e milho, caracterizada como “lavoura de aptidão boa”, avaliada em R$ 9.982,42 (nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos) por hectare, totalizando R$ 4.791.561,60 (quatro milhões, setecentos e noventa e um mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta centavos). Alternativamente, considerada como “lavoura de aptidão restrita”, o valor por hectare seria de R$ 7.800,89 (sete mil e oitocentos reais e oitenta e nove centavos), resultando em R$ 3.744.427,20 (três milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte centavos).

Frisou que os valores atribuídos ao hectare decorrem do VTN–ITR de 2015, conforme dados oficiais repassados pelo Setor de Fiscalização do Município de Lucas do Rio Verde, via e-mail institucional (
fiscalizacao@lucasdorioverde.mt.gov.br
), encartado aos autos com a peça recursal.

Ressaltou que, de acordo com o servidor público do Setor de Fiscalização do Município de Lucas do Rio Verde/MT, no ano de 2015 não era publicado e emitido ofício, mas são essas as classificações por hectare.

Requerem, pois, a reforma da sentença para adequação do valor da causa ou, subsidiariamente, a realização de diligência para obtenção dos dados oficiais pertinentes.

Pois bem. De início, cumpre registrar que a ação foi ajuizada em 21/10/2015 e, consoante dicção do art. 259, inciso VII, do CPC/1973, vigente à época, nas ações de divisão, demarcação e reivindicação, o valor da causa deveria corresponder à estimativa oficial para lançamento do imposto. Vejamos:

Art. 259. O valor da causa constará sempre da petição inicial e será:

(...) VII - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, a estimativa oficial para lançamento do imposto.

Com efeito, tratando-se de imóvel rural, o imposto incidente é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), cujo lançamento se dá com base no valor da terra nua (VTN), estabelecido pela Secretaria da Receita Federal mediante pauta de valores referenciais.

Portanto, tem-se que o valor da causa, nas ações reivindicatórias de imóveis rurais ajuizadas sob a vigência do CPC/73, deve corresponder ao VTN da área reivindicada, e não ao valor de mercado do bem.

Na hipótese, observa-se que, ao impugnarem o valor da causa na contestação, os Recorrentes acostaram no Id. 330076382 o documento emitido pelo Ministério da Economia e Receita Federal, denominado “Valores de Terra Nua – Exercício 2022”, e tomaram como base o valor mínimo de R$ 16.098,15 (dezesseis mil, noventa e oito reais e quinze centavos) por hectare, totalizando R$ 7.727.112,00 (sete milhões, setecentos e vinte e sete mil, cento e doze reais) na área reivindicada (480ha).

Agora, em sede recursal, inobstante manterem a tese de impugnação ao valor da causa, anexam no Id. 330076439 correspondência eletrônica respondida em 22/10/2025 pelo Setor de Fiscalização - Lucas do Rio Verde, na pessoa de Eldemar, com a informação de que “em 2015 não era publicado e emitido ofício” e que as classificações por hectare eram as seguintes:

Certo é que a fixação do valor da causa deve observar os parâmetros vigentes à data do ajuizamento da demanda, porquanto é nesse momento que se estabelece a relação processual e se definem os critérios para recolhimento das custas e fixação de eventual condenação em honorários advocatícios.

Dessa forma, a apresentação de valores referentes ao ano de 2022, quando a ação foi proposta em 2015, não se presta a demonstrar a alegada inadequação do valor atribuído à causa pelos Recorridos, uma vez que os parâmetros temporais são absolutamente distintos.

De igual modo, não é crível admitir os valores trazidos pelos Recorrentes por meio da correspondência eletrônica encartada no Id. 330076439, eis que não se trata de dados oficiais, logo, não atendem a exigência prevista no inciso VII, do art. 259, inciso do CPC/1973.

Ademais, incumbia aos Recorrentes, nos termos do artigo 333, inciso I, do CPC/1973, então vigente, o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que, no caso, correspondia à demonstração do VTN oficial vigente no ano de 2015 para a área objeto da lide. Todavia, não se desincumbiram desse encargo processual, limitando-se a acostarem documento com valores de período diverso.

Vale dizer que o pedido subsidiário de realização de diligência junto aos órgãos competentes para obtenção dos dados oficiais relativos ao VTN igualmente não merece acolhida, porquanto a produção de tal prova deveria ter sido requerida e produzida na instância de primeiro grau, no momento processual adequado, não cabendo ao Tribunal, em sede recursal, suprir a inércia probatória da parte.

Nesse contexto, a irresignação dos Recorrentes não comporta guarida, devendo ser mantida a sentença no capítulo impugnado.

Feitas essas considerações,
nego provimento
a ambos os recursos e majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a diferença deverá ser paga apenas pelos Recorrentes Alceu Saparoti Alves e sua esposa Balbina Ferreira Alves.

Ao caso não incidem a majoração dos honorários em relação aos Recorrentes Clóvis Antônio Botton e sua Elaine Terezinha Corassa Botton porque não foram condenados ao pagamento da verba na Instância de origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho o voto da eminente relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 31 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da Ação Reivindicatória cumulada com Perdas e Danos e Declaração de Inexistência de Direito à Indenização por Benfeitorias e Acessões, reconheceu a inépcia da petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A eminente Relatora votou pelo desprovimento de ambos os recursos, entendimento que foi acompanhado pelo 2º Vogal.

Após o pedido de vista, passo ao exame da matéria.

Desde logo, acompanho integralmente o voto proferido pela eminente Relatora, por entender que a solução adotada se mostra juridicamente adequada à controvérsia posta em julgamento.

Em reforço aos fundamentos já expostos no voto condutor, acrescento apenas algumas breves considerações.

DO RECURSO DE ALCEU SAPORITI ALVES E BALBINA FERREIRA ALVES

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Os recorrentes sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhes foi oportunizada a produção de prova pericial topográfica, a qual permitiria identificar a área cuja restituição pretendem.

A preliminar
não merece acolhimento
.

Conforme bem destacado pela Relatora, a prova pericial constitui meio destinado a esclarecer questões técnicas previamente delimitadas pelas partes, não podendo ser utilizada para suprir deficiência estrutural da petição inicial.

No caso concreto, verifica-se que os autores não apresentaram elementos mínimos capazes de individualizar a área objeto da pretensão reivindicatória, pretendendo que tal delimitação fosse realizada apenas na fase instrutória mediante perícia.

Tal providência não se mostra juridicamente admissível, pois implicaria transferir ao perito a tarefa de definir o próprio objeto da lide, em evidente violação ao princípio da demanda.

Assim, conforme já assentado no voto condutor, o indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, mas exercício legítimo do poder instrutório do magistrado, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

PRELIMINAR – DECISÃO SURPRESA

Sustentam, ainda, os recorrentes que a sentença teria configurado decisão surpresa, porquanto o reconhecimento da inépcia da petição inicial teria ocorrido sem prévia intimação para emenda, em afronta aos arts. 9º, 10 e 321 do Código de Processo Civil.

Também nesse ponto
não assiste razão aos apelantes
.

A inépcia da petição inicial por ausência de individualização da área reivindicada foi expressamente arguida nas contestações, circunstância que evidencia que a matéria foi amplamente submetida ao contraditório ao longo da tramitação processual.

Assim, não há falar em decisão surpresa quando a questão foi previamente suscitada pelas partes e debatida nos autos.

Ademais, a providência prevista no art. 321 do Código de Processo Civil não se impõe quando o vício identificado é de natureza estrutural e impede, desde logo, o regular desenvolvimento do processo, hipótese em que a jurisprudência admite o reconhecimento imediato da inépcia da petição inicial.

Diante disso, pelas razões já expostas no voto condutor, deve ser
rejeitada a preliminar
.

MÉRITO DO RECURSO DOS AUTORES

No mérito, os recorrentes sustentam que a petição inicial conteria os elementos necessários ao processamento da ação reivindicatória.

Conforme bem demonstrado no voto da eminente Relatora, contudo, a petição inicial não apresenta elementos técnicos suficientes para a individualização da área reivindicada, requisito indispensável ao manejo da ação petitória.

A Relatora evidenciou que os autores pretendem reivindicar apenas frações internas de imóveis rurais de grande extensão, sem indicar, de forma tecnicamente precisa, a localização dessas áreas dentro das propriedades.

Corroborando essa conclusão, observa-se que os autores afirmam ser proprietários das Fazendas Saporiti I e Saporiti II, cujas áreas totais correspondem, respectivamente, a 1.785,96 hectares e 1.389,04 hectares, pretendendo reivindicar 80 hectares da primeira fazenda e 400 hectares da segunda.

Tal circunstância evidencia que a controvérsia envolve porções específicas inseridas em glebas rurais extensas, situação que exige delimitação técnica precisa da área cuja restituição se pretende.

Conforme já ressaltado no voto condutor, a ausência de memorial descritivo com coordenadas georreferenciadas, levantamento topográfico ou planta técnica de localização impede a adequada identificação do bem litigioso.

Além disso, observa-se que os documentos dominiais juntados aos autos não refletem a situação registral atual dos imóveis. Consta dos autos certidão referente à matrícula nº 14.743, relativa à Fazenda Saporiti I, na qual há averbação de encerramento do registro e informação de que o imóvel foi rematriculado no Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde sob nº 3.973, no ano de 2005. Não obstante, os autores deixaram de apresentar a matrícula atualizada correspondente, limitando-se a juntar documento registral já encerrado.

Tal circunstância reforça a conclusão adotada no voto condutor, pois impede a verificação da situação jurídica atual do imóvel, bem como de suas confrontações e características registrárias, elementos indispensáveis à adequada identificação da área cuja restituição se pretende em ação reivindicatória.

Nessas condições, a deficiência da petição inicial compromete não apenas a delimitação do objeto da lide, mas também o exercício do contraditório pelos réus e a própria executabilidade de eventual sentença de procedência.

Dessa forma, pelas razões expostas no voto da eminente Relatora,
correta a sentença que reconheceu a inépcia da petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito
.

DO RECURSO DE CLÓVIS ANTÔNIO BOTTON E ELAINE TEREZINHA CORASSA BOTTON

Os recorrentes insurgem-se contra o valor atribuído à causa.

Também nesse ponto acompanho integralmente o entendimento adotado pela eminente Relatora.

Conforme destacado no voto condutor, a ação foi ajuizada sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, cujo art. 259, VII, estabelecia que, nas ações de divisão, demarcação e reivindicação, o valor da causa deveria corresponder à estimativa oficial utilizada para lançamento do imposto.

Tratando-se de imóvel rural, tal parâmetro corresponde ao Valor da Terra Nua (VTN) utilizado para fins de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR.

A Relatora demonstrou que os recorrentes não lograram comprovar, mediante documentação oficial contemporânea ao ajuizamento da ação, qual seria o VTN aplicável à área em questão no ano de 2015. Os documentos apresentados referem-se a parâmetros posteriores ou a informações não oficiais, circunstância que não se revela suficiente para infirmar o valor atribuído à causa pelos autores.

Acresce observar, ainda, que a própria conclusão alcançada no presente julgamento – no sentido da inépcia da petição inicial por ausência de individualização técnica da área reivindicada – reforça a impossibilidade de revisão do valor atribuído à causa.

Isso porque, embora os autores tenham indicado a metragem aproximada da área cuja restituição pretendem, a correta valoração da causa, especialmente em se tratando de imóvel rural, depende de diversos fatores, tais como a exata localização da área dentro do imóvel maior, suas características produtivas, aptidão agrícola, confrontações e parâmetros oficiais de avaliação.

Na hipótese dos autos, os recorrentes limitaram-se a apresentar estimativas genéricas de valor por hectare, sem demonstrar, de forma oficial e contemporânea ao ajuizamento da ação, os critérios técnicos que permitiriam aferir o valor da área efetivamente controvertida.

Desse modo, à luz das razões já expostas pela eminente Relatora, não se mostram presentes elementos suficientes para a revisão do valor atribuído à causa, razão pela qual também nesse ponto deve ser mantida a sentença.

Diante do exposto,
acompanho integralmente
o voto da eminente Relatora, para
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, mantendo-se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por inépcia da petição inicial, majorando-se os honorários sucumbenciais em relação a Alceu Saparoti Alves e Balbina Ferreira Alves.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026